Tribunal: TJES
Processo: 0006155-80.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006155-80.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA RAMOS BERNARDO

APELADO: BANCO AGIBANK S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – ABUSIVIDADE DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. MERO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

2. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nos aclaratórios, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
IRACEMA RAMOS BERNARDO
contra acórdão (id 5984876) proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob relatoria da Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, negando provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

O Acórdão está ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre,
in casu
, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%.

6.
Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada.

7. Recurso não provido.

Sustenta a embargante, em breve síntese, que tem-se evidente a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme se prova pelos extratos e cálculos em anexo e não há que se falar, no presente caso, em afronta aos precedentes vinculantes, tratando-se de matéria completamente diversa da apontada pela parte ré. Afirma que em momento algum a parte autora fundamentou sua pretensão, nas seguintes legislações/entendimentos: “Decreto 22.626/33, Súmula 596 do STF, Súmula 296 do STJ, Súmula 382 do STJ, Súmula 539 do STJ, Súmula 541 do STJ Súmula 596 do STJ, art. 192, § 3º, da CRFB, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 40 - que era condicionada à edição de lei complementar (23/05/03) ou mesmo no REsp nº 973.827/RS”; mas sim no REsp 1.061.530/RS. Também alega que no caso concreto não restou comprovado por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade a afastar a abusividade dos juros pactuados.

A par de intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

Aclaratórios protocolados após a permuta realizada pelo então Des. Manoel Alves Rabelo - sucedido pela e. Débora Maria Ambos Correa da Silva-, com o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por força da Resolução 016/2023, razão pela qual os autos vieram após sorteio para minha relatoria.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já ressalto que não há nos aclaratórios sequer apontamento de qualquer dos vícios supradescritos, sendo claro e ululante a opção da parte na oposição indevida dos aclaratórios na tentativa de rediscutir o julgamento de sua apelação, o que é inadequado.

Não bastasse, não há fundamentos para modificar o acórdão, afinal, pautado em precedentes de força vinculante a todos os Tribunais de Justiça pátrios, sendo que a ratio decidendi do precedente citado no acórdão se aplica perfeitamente ao caso julgado, inexistindo possibilidade de distinção, haja vista que se tratou de revisional e contrato bancário, na qual a parte insurgiu-se contra taxas de juros pactuadas, e assim aplica-se a tese firmada no julgamento do REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, de que: “
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Centrando no caso específico, depreende-se do instrumento contratual juntado às fls. 24/27 que foram pactuadas taxas de juros de
1,
75
% ao mês
e 23,14% ao ano,

não havendo elevada discrepância

com as taxas médias de juros apuradas no mercado pelo Banco Central do Brasil
(
cf. Acórdão
de
21
% a.a)
, para a mesma modalidade de financiamento (Crédito Pessoal Consignado) e data da operação (17.04.2020), em conferência possível através da página do BCB na internet.

Inclusive, tratam-se de taxas de juros das mais reduzidas, frente às taxas aplicadas pelas Instituições Financeiras para a mesma data específica da operação, e abaixo do que a própria Agibank praticou na mesma semana, a conferir na página <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-04-15
>. Acesso em 25.01.2024.

Em regra, as taxas ajustadas devem prevalecer, somente sendo consideradas excepcionalmente abusivas aquelas que se diferenciarem demais do mercado e que não estiverem justificadas pelos fatores atinentes à operação da época da celebração, não sendo, nitidamente, esta a hipótese.

Dessa forma, não houve nenhuma abusividade das taxas de juros pactuadas, como registrado no Acórdão.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nos aclaratórios, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

Advirto que a oposição de embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.